Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701650-40.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 68124814, até que venham aos autos o instrumento de cessão de créditos e aquisição de direitos referente ao contrato objeto dos autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator